Tribunal: STF
Processo: AI 758465
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Pensão por morte. Rateio. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário ao reexame do conjunto fático-probatório da causa e à analise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.